Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Eg. Tribunal, a equidade prevista pelo art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
2. Considerando a ausência da hipótese excepcional autorizadora da fixação dos honorários advocatícios por equidade, deve-se aplicar os critérios ordinários estabelecidos pelo art. 85, §2°, da legislação processual, o que justifica o arbitramento da verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
3. Deu-se provimento ao apelo.